Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-77.2024.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de réu pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), por ter desferido golpes de faca contra a vítima, causando-lhe a morte. A defesa pleiteia a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. A sentença de pronúncia foi mantida, e o recurso teve seguimento com parecer do Ministério Público pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes da legítima defesa a justificar absolvição sumária; (ii) definir se é possível excluir a qualificadora de motivo torpe; (iii) analisar se deve ser afastada a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413, § 1o, do CPP, não se exigindo certeza nem juízo definitivo sobre a legítima defesa ou as qualificadoras.
4 - A tese de legítima defesa não está comprovada de forma cabal nos autos, sendo controvertida e fundada em elementos que também sustentam a versão acusatória, devendo a apreciação do dolo e da dinâmica dos fatos ser realizada pelo Tribunal do Júri.
5 - O laudo cadavérico indica duas lesões por arma branca – no crânio e no pescoço – sem sinais de defesa nos membros superiores, o que sugere surpresa na agressão e reforça a possibilidade de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
6 - As circunstâncias relatadas por testemunhas indicam desentendimento possivelmente motivado por ciúmes ou invasão da residência, o que, se confirmado, pode caracterizar motivo torpe, não sendo a hipótese manifestamente improcedente a justificar sua exclusão na fase sumária.
7 - Nos termos da jurisprudência consolidada, dúvidas sobre a ocorrência da legítima defesa e a presença de qualificadoras devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, diante da sua competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal da excludente de ilicitude, o que não se verifica na fase de pronúncia.
2 - A exclusão de qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer lastro probatório, o que não ocorre na hipótese.
3 - Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito da acusação e das teses defensivas.